Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE ANULAÇÃO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. DOLO DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada com a finalidade de obter a anulação de contrato social de sociedade empresária em virtude de dolo de terceiro, bem como o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio de valores depositados em conta corrente, por ordem judicial exarada em ação trabalhista proposta contra a empresa ré. A autora afirma ser analfabeta funcional e que, por esta razão, teria sido induzida em erro, por seu então companheiro, ao celebrar contrato social pelo qual passou a figurar como sócia da empresa ré. Destaca que, por figurar como sócia da empresa ré, sofreu bloqueio de valores depositados em sua conta corrente, em virtude de determinação judicial exarada em ação trabalhista proposta contra a sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se os elementos de prova constantes dos autos se mostram suficientes para demonstrar o alegado vício de consentimento que ensejou a celebração de contrato social pelo qual a autora passou a integrar a sociedade empresária ré, de modo a ensejar a anulação do negócio jurídico; (ii) definir se o alegado analfabetismo funcional poder ser considerado circunstância apta a, por si só, justificar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento; e (iii) verificar se o bloqueio judicial de valores na conta corrente da autora configura motivo ensejador do reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos quando a declaração de vontade resultar de erro substancial ou de dolo que tenha sido determinante para a sua celebração (artigos 138, 145 e 148).
4. Em se tratando de ação anulatória de negócio jurídico baseada em dolo de terceiro, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à ocorrência do vício de consentimento alegado, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 104, do Código Civil, para que seja considerado válido, o negócio jurídico deve apresentar agente capaz; objeto lícito, possível e determinado; bem como deve ser observada forma prescrita ou não defesa em lei.
5.1. O analfabetismo funcional, não configura hipótese caracterizadora de incapacidade relativa ou absoluta para a prática de atos da vida civil, razão pela qual não tem o condão de, por si só, ensejar a anulação do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta.
6. A parte autora não logrou demonstrar o vício de consentimento alegado na inicial, de modo a justificar a anulação do contrato social pelo qual passou a integrar o quadro societário da empresa ré.
7. Diante da improcedência do pedido de anulação do contrato social, o bloqueio de valores depositados na conta corrente da autora, em virtude de decisão judicial exarada em ação trabalhista proposta contra a empresa na qual figura como sócia, não caracteriza circunstância apta a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Incumbe à parte autora o ônus da prova acerca da existência de vício de consentimento no qual fundamenta a pretensão de anulação de negócio jurídico, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O analfabetismo funcional, por si só, não torna inválido o negócio jurídico, porquanto não se trata de hipótese de incapacidade relativa ou absoluta prevista no Código de Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 145 e 148; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706732-89.2021.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024; TJDFT, APC no 0705226-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20/02/2024; TJDFT, APC no 0704619-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 09/11/2023; TJDFT, APC no 0705496-76.2019.8.07.0019, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, j. 10/08/2022; e TJDFT, APC no 2011.01.1.097467-9, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 16/02/2017.